Tribunal: TJMT
Processo: 1015619-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERICO FRANK - CPF: 207.134.791-91 (RECORRENTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO NA
MODALIDADE
HOME CARE
. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. DIALETICIDADE RECURSAL CUMPRIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO INSUBSISTENTE. DIREITO À SAÚDE. GRAVE QUADRO CLÍNICO. MATIZ CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe
à recorrida apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

3. Legitimidade passiva do Estado em razão de que o postulado se ramifica do direito à saúde.

4. É assente na jurisprudência a responsabilidade estatal em assegurar ao cidadão o tratamento médico necessário para preservação da vida.

5. Moldura fático-probatória que revela a grave condição clínica do paciente e a vinculação dos aparelhos à manutenção da vida, cuja utilização eleva sobremaneira os custos do serviço de energia elétrica e vão de encontro aos recursos financeiros para manter a sua subsistência.

6. Dever do Estado configurado.

7. Concessionária de energia elétrica que deverá realizar a individualização da unidade consumidora vinculada ao sistema
home care
.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020